Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. PUBLICIDADE ENGANOSA.
I – A reprodução dos argumentos da peça de defesa nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não configura violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação da Construtora-ré.
II – Diante da intempestividade da contestação do Banco-réu, a questão da substituição da garantia pela Construtora-ré, suscitada nas suas razões da apelação, não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acolhida a preliminar de inovação recursal.
III – Conforme os fatos narrados na inicial, o Banco-réu figura na matrícula do imóvel como credor hipotecário, cuja baixa do gravame é postulada pela autora. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV – A relação jurídica é de direito obrigacional, e não de direito real, por isso não se faz necessária a inclusão do cônjuge da autora no polo ativo da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Preliminar de litisconsórcio ativo necessário rejeitada.
V – Os documentos constantes dos autos demonstram que a autora não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça.
VI – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a prova oral requerida pelos réus era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
VII – A hipoteca registrada em favor do Banco-réu na matrícula do imóvel adquirido pela autora evidencia sua responsabilidade solidária com a Construtora-ré pela baixa do gravame, notadamente porque cientes da quitação do preço por meio de financiamento imobiliário e da ineficácia da garantia em relação aos adquirentes, Súmula 308/STJ.
VIII – O imóvel foi adquirido pela autora mais de dois anos após a expedição do habite-se, portanto teve condições de avaliar presencialmente as instalações do empreendimento, inclusive a área de lazer, visto que o imóvel estava pronto e entregue aos adquirentes das unidades imobiliárias, o que exclui a alegação de publicidade enganosa
IX – Apelação da autora e da Construtora-ré conhecidas e desprovidas. Apelação do Banco-réu parcialmente conhecida e desprovida.